Tribunal: TJPA
Processo: 0001313-92.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS.A ação reivindicatória funda-se no direito de sequela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. ? Circunstância dos autos em que presentes os requisitos se impõe a procedência da reivindicatória. CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0001313-92.2015.8.14.0005
APELANTE: BENEDITO RICARDO GONÇALVES
ADVOGADO: CARLOS GIOVANI CARVALHO - OAB/PA Nº 12.570
APELADO: ANTONIO CELESTINO DOS SANTOS
ADVOGADO: NEILA CRISTINA TREVISAN - OAB/PA Nº 12.776
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS.
A ação reivindicatória funda-se no direito de sequela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presentes os requisitos se impõe a procedência da reivindicatória. CONHECIDO E IMPROVIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em três de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 147/153), interposto por
BENEDITO RICARDO GONÇALVES
contra a sentença (fls. 141/146) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação Reivindicatória (Processo nº 0001313-92.2015.8.14.0005) ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob a seguinte fundamentação:
(...) com essas considerações, ratifico a antecipação de tutela outrora concedida e
julgo procedente o pedido
reivindicatório, no sentido de determinar a restituição do imóvel localizado no Bairro Jardim Oriente, Lote 24, da Quadra 33, com 425 m2, de esquina, sendo 17 metros de frente para a Rua Alberto Garcia Soares e 25 metros de frente para a Rua Abaetetuba, com matrícula R-1-M 3.474, do Livro 2-K, fl. 170, ao requerente ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS, ante o reconhecimento da sua propriedade sobre o referido bem; e, no entanto,
julgo improcedente o pedido
de condenação do requerido em danos materiais, porquanto o requerente não comprovou, minimante, os prejuízos que teve em decorrência da situação apresentada neste processo.
Extingo o feito com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC).
Condeno, ainda, o requerido a pagar as
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por entender que o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço assim o justificam.
Por fim, vejo que ficou evidenciado nos autos que o reclamado agiu com deslealdade processual, decorrente da conduta temerária e indigna, com o intuito deliberado de faltar com a verdade e com a lealdade processual, ao juntar aos autos os documentos de fls. 84/86, afirmando se referirem ao imóvel discutido nos autos, apesar de evidentemente saber versarem sobre imóvel diverso, na nítida intenção de induzir o juízo a erro, razão porque, de oficio,
condeno o requerido a pagar multa por litigância de má-fé,
equivalente a dois por cento do valor da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

Nas razões (fls. 147/153), alega que o autor não demonstra ter tido posse sobre o imóvel. Afirma ainda que diante das provas e dos testemunhos trazidos aos autos, fica claro o direito do apelante quanto ao pedido de usucapião, por sua permanência mansa e pacífica no terreno.

Defende a improcedência total dos pedidos da inicial e a reforma da sentença, a fim de que seja declarada em favor do réu o domínio do imóvel descrito na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões nas fls. 158/163.

Subiram os autos a este Tribunal.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.
VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece conhecimento. Assim analiso-o.

A Constituição Federal assegura o direito à propriedade (inc. 22 art. 5º); e ao proprietário é assegurado o direito ao uso, gozo e disposição da coisa, como dispõe o Código Civil:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A reivindicatória é ação real
erga omnes
fundada no direito de seqüela para que o proprietário ante o título e a posse injusta de terceiros retome o bem. Comenta Arnaldo Rizzardo:
(...)
Esta é uma ação real, exercitável erga omnes, que objetiva a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha. (...). Segundo é proclamado, ¿trata-se de ação do proprietário sem posse contra o possuidor não proprietário,
ficando a cargo do primeiro a prova do seu domínio e a posse injusta do segundo
.
Decorre ela dá parte final do art. 1.228 do Código, que assegura ao proprietário o direito de reaver os seus bens de quem injustamente os possua. Funda-se no direito de seqüela, armando o titular do domínio de meios para buscar o bem em mãos alheias, retomá-lo do possuidor e recuperá-lo do detentor. Visa o proprietário a restituição da coisa, seja imóvel ou móvel, eis que perdido se encontra o jus possessionis, pedindo que se apanhe e retire a mesma, que se encontra no poder ou na posse de outrem, sem um amparo jurídico.
(
In
Direito das Coisas, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 230).

A tutela possessória pela ação de reivindicação tem por requisito a prova do seu domínio, a individualização do bem e a prova da posse injusta por outrem. Neste sentido orientam os precedentes do e. STJ:
PROCESSO CIVIL. DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COISA REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.
(...)
5. Recurso especial provido.
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ABANDONADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Precedentes.
2. A caracterização da posse nem sempre se dá pelo contato físico com a coisa, muitas vezes prescindindo de exteriorização material, bastando a existência de um poder de fato sobre o bem. Nesse contexto, há de se distinguir o abandono da ausência, seja ela eventual ou habitual. No abandono, o possuidor abdica de sua situação jurídica, desligando-se da coisa com a intenção de se privar definitivamente de sua disponibilidade física e de não mais exercer sobre ela atos possessórios. Na mera ausência, o possuidor perde apenas transitoriamente o contato físico com a coisa, mas mantém a relação de fato com o bem e a vontade de exercer a posse.
(...)
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1003305/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 24/11/2010)

Na mesma linha indicam precedentes do TJ/RS:
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. DIREITO CIVIL. COISAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. Na ação reivindicatória deve a parte autora provar a propriedade do bem, a posse injusta exercida pela parte ré e a individualização do bem. - A exceção de usucapião deve ser veiculada na contestação instruída com a prova dos seus requisitos. Aplicação do art. 1.228 do CC e Súmula n. 237 do STF. - Circunstância dos autos em que demonstrada a propriedade do imóvel pela parte autora e ausente demonstração dos requisitos à exceção de usucapião impõe-se conceder a proteção reivindicatória.
(...)
RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70056413420, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2014)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RETENÇÃO. Em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade da demandante, a posse injusta exercida pela ré e a perfeita individuação do imóvel. Domínio comprovado. Imóvel perfeitamente identificado. Apresentada exceção de usucapião. Pela regra de transição do art. 2028 do Código Civil de 2002, incide na espécie o prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916 que não restou implementado. Configurada assim a posse injusta. Ação reivindicatória procedente. Exceção de usucapião desacolhida. Sentença reformada. O pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide vai indeferido, porque não comprovadas pela requerida. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME. (Apelação Cível Nº 70045339025, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 26/09/2013)
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. POSSE INJUSTA DOS DEMANDADOS. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE TÍTULO CAPAZ DE GERAR OPOSIÇÃO AO TÍTULO DOMINIAL APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. Demonstrada a propriedade do imóvel pela parte autora, e não havendo justificativa plausível para a posse dos demandados, pois que rejeitada a exceção de usucapião, o que faz dela injusta, têm-se como presentes os pressupostos autorizadores da medida reivindicatória. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70054604012, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 20/06/2013)

No caso dos autos a parte autora alega que é proprietário do imóvel localizado no Bairro Jardim Oriente, Lote 24, da Quadra 33, com 425 m2, de esquina, sendo 17 metros de frente para a Rua Alberto Garcia Soares e 25 metros de frente para a Rua Abaetetuba, com matrícula R-1-M 3.474, do Livro 2-K, fl. 170 e que tal imóvel, ora discutido, é vizinho ao imóvel residencial do requerido, ora apelante. Alega também que os litigantes construíram um muro juntos, e que no momento da construção o autor transferiu o valor de R$ 7.000,00 para a conta do apelante.

Afirma que em detrimento da sua idade, saúde e por morar em outro município, passou um período sem visitar o terreno, e em 2010 ao voltar, foi surpreendido com a construção de um muro impedindo totalmente o acesso ao seu imóvel.

O autor juntou aos autos comprovante de residência (fl. 13); escritura pública (fl. 14/15); registro de imóvel (fl. 16), IPTU (fl. 22), BCI (fl. 33) e comprovante de transferência (fl. 46).

Assim, a matéria de prova recai no exame da qualidade da posse exercida pela parte ré.

E no ponto, ao que se depreende, a parte ré não utiliza o imóvel como sua moradia e construiu um muro de impedimento de acesso de terceiros, inclusive do proprietário, como se o lote em litígio fosse extensão da sua propriedade, não existindo serviço ou benfeitoria no terreno.

Cuida-se, portanto, de ação reivindicatória, a qual restou julgada procedente.

Nenhum reparo merece a sentença.

Com efeito, como se sabe, a ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil
1
, é o remédio jurídico posto à disposição do proprietário sem posse para reaver a coisa (não a posse, que não necessariamente deve ter tido) do poder de quem quer que injustamente a possua.

E a propriedade, no caso, prova-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Para adquirir a propriedade imóvel necessário se faz o registro do bem no Registro de imóveis. É irrelevante, no caso concreto, ter o apelante apenas a posse do bem deixando de registrá-lo por não dispor de condições financeiras. Apelo improvido. (Apelação Cível Nº 70009722398, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mario Rocha Lopes Filho, Julgado em 24/02/2005).

Na hipótese, quem detém a propriedade sobre o imóvel é, sem qualquer dúvida, o autor, notadamente por todos os documentos comprobatórios.

De outro lado, a prova testemunhal não corrobora a tese defensiva.

Como é sabido, o pedido de usucapião, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhado de todos os seus requisitos legais autorizadores.

O acolhimento da usucapião exige a posse qualificada (a que preenche determinados requisitos) e o ânimo de dono (exceção à teoria objetiva). É imprescindível, ao escopo de se reconhecer a aquisição da propriedade pela usucapião, a presença do animus domini, que é o elemento anímico qualificativo, não obstante a ocupação.

A existência de obstáculo objetivo na ¿causae possessionis¿, consubstanciado na ação de reintegração de posse, contra-indica o ânimo de dono, afastando a existência de posse qualificada.

Portanto, ausente posse ad usucapionem, porquanto precária, não se encontram presentes os requisitos necessários ao acolhimento da usucapião.

Consectário lógico é o acolhimento da pretensão de reivindicação do imóvel, uma vez que presentes os seus requisitos e ausente prova de posse justa do apelante, correto, portanto, manter a sentença.

ISSO POSTO, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

1
¿Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha¿.